Tribunal: STJ
Processo: 1035411-95.2023.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217295 - MT(2025/0206773-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MAFRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PERES DO PINHO - MT017896
FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - MT014544O
LEONARDO BOTELHO LEITE - MT026824
EMBARGADO
: MARILEIA PAULA BARBOSA
ADVOGADOS
: NEWTON PIETRAROIA NETO - SP334954
LUCIANA SALDANHA DIAS DA SILVA - SP361162
LEONARDO PEREIRA DE NEIVA - SP457503
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d5446b6b-b93f-4adc-858b-5cf0f6d43b97

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217295 - MT(2025/0206773-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MAFRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PERES DO PINHO - MT017896
FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - MT014544O
LEONARDO BOTELHO LEITE - MT026824
EMBARGADO
: MARILEIA PAULA BARBOSA
ADVOGADOS
: NEWTON PIETRAROIA NETO - SP334954
LUCIANA SALDANHA DIAS DA SILVA - SP361162
LEONARDO PEREIRA DE NEIVA - SP457503
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAFRO TRANSPORTES
LTDA. em face do acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 908-915):

RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA
. ÔNUS DA PROVA.
LEI N. 10.209/2001
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO. SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando
o Tribunal de origem enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
pretendido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
aplicação da sanção cominada pelo artigo 8o, caput, da
exige
Lei n. 10.209/2001
que o transporte de cargas seja realizado em favor de um único embarcador e que
o vale-pedágio não tenha sido entregue antecipadamente em favor do
transportador, no ato de embarque da carga. Estipula como ônus do transportador
demonstrar na fase de conhecimento a presença destes dois requisitos, com a
especificação das praças de cobrança existentes no percurso entre a origem e o
destino da carga e dos valores dos respectivos pedágios, obstando a sua
relegação à subsequente fase de liquidação. Após feita a prova, o ônus é invertido,
competindo, então, ao embarcador a comprovação de que o vale-pedágio
obrigatório foi entregue antecipadamente, no ato de cada embarque que lhe era
exigível tal obrigação
, relator Ministro Marco Aurélio
(REsp n. 1.714.568/GO
Documento eletrônico VDA56304504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 65244d57-c9d4-406c-95f2-3e6ee20eb6d1

Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 3. No caso,
8/9/2020,
9/9/2020)
reconheceu o Tribunal de origem que o transportador demonstrou as praças de
cobrança e os valores respectivos cobrados de pedágio no percurso percorrido
entre a origem e o destino da carga. Por sua vez, não foi comprovado o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, uma vez que o embarcador não
demonstrou a realização do referido adiantamento. 4. A revisão das conclusões do
acórdão recorrido quanto ao cumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-
pedágio demandaria reexame contratual e fático-probatório, vedado em recurso
especial (Súmulas 5 e
). 5. Quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
7/STJ
imposta pelo descumprimento do dever legal que teve a sua constitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.031, com afastamento da
alegação de que violaria o princípio da proporcionalidade. 6. A incidência da
prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do mesmo
Súmula 7/STJ
tema
). 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(súmula 7/STJ

Nas razões do seu recurso (e-STJ, fls. 919-925), a parte embargante alega
omissão na apreciação dos pedidos de destaque e sustentação oral, com violação do
-B, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
o, LIV
art. 184
art. 5
e LV, da Constituição Federal. Argumenta contradição na aplicação das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça, porque o acórdão teria reconhecido premissas fáticas
cuja revisão era vedada. Sustenta omissão quanto ao requisito de exclusividade do
transporte exigido pelo
o, § 3o, da
.
art. 3
Lei 10.209/2001
Impugnação (e-STJ, fls. 930-934), na qual a parte embargada sustenta
ausência de vício, falta de prejuízo sobre o destaque, e a incidência das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os embargos tentam rediscutir a causa.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, o artigo 184-B, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça foi revogado pela Emenda Regimental 45, de 28 de agosto de 2024. Assim,
nos termos do seu artigo 184-A, § 3o, cabia às partes, por intermédio de seus
advogados, encaminhar as respectivas sustentações orais e memoriais por meio
eletrônico, após a publicação da pauta, em até 48 horas antes de iniciado o julgamento
em ambiente virtual assíncrono. Logo, não há nulidade.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo motivação clara e suficiente,
razão pela qual não merece reparo, conforme se depreende de seus próprios
fundamentos.
A despeito da irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento, houve pronunciamento, devidamente motivado e fundado em precedente
do Superior Tribunal de Justiça, sobre os requisitos para a aplicação da sanção
cominada pelo
o, caput, da
.
art. 8
Lei 10.209/2001
Em sequência, foi reconhecido que o entendimento firmado no acórdão
recorrido vinha ao encontro daquele fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Como o
Documento eletrônico VDA56304504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 65244d57-c9d4-406c-95f2-3e6ee20eb6d1

transportador demonstrou os fatos constitutivos do seu direito na fase de
conhecimento, faz jus ao recebimento dos valores pleiteados, cujo pagamento não foi
comprovado pela parte recorrente.
Não se modificou o quadro fático firmado pelas instâncias ordinárias. Ao
contrário, o julgamento do recurso especial tomou-o como substrato. Tanto assim,
assinalou-se que alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido da
aplicação em desfavor da parte recorrente da sanção cominada pelo
o, caput, da
art. 8
demandaria, necessariamente, o reexame do contrato, dos fatos e
Lei 10.209/2001
das provas produzidas, sendo inviável em recurso especial, a teor do disposto nas
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Então, foi afastada a alegação de que o Tribunal de origem violou os arts. 8o
e 3o, § 3o, da
, bem como os arts. 412, 413, 421 e 422 do Código Civil.
Lei 10.209/2001
Logo, na hipótese, inexiste vício algum a ser sanado. Anote-se que não se
exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes, a fim de expressar o
seu convencimento. O pronunciamento acerca da controvérsia encontra-se
objetivamente fixado nas razões da decisão embargada, motivo pelo qual descabido o
pleito de seu aclaramento. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.483.155/BA
DJe
).
15/6/2016,
3/8/2016.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro Raul
EREsp 1.213.226/SC
Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe
)
24/10/2016,
22/11/2016.

Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão. Se a
decisão embargada não apresenta os vícios que autorizam a sua oposição, os
Documento eletrônico VDA56304504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 65244d57-c9d4-406c-95f2-3e6ee20eb6d1

embargos de declaração não são admissíveis. Verifica-se que o embargante pretende,
em verdade, o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a via
dos embargos de declaração. Acrescente-se que este Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de "não competir a esta Corte Superior se
manifestar, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos
, relator
EAREsp n. 1.538.492/SC
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
23/11/2021,
.
25/11/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 65244d57-c9d4-406c-95f2-3e6ee20eb6d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.217.295 / MT
Número Registro: 2025/0206773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10354119520238110003
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAFRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PERES DO PINHO - MT017896
FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - MT014544O
LEONARDO BOTELHO LEITE - MT026824
RECORRIDO
: MARILEIA PAULA BARBOSA
ADVOGADOS
: NEWTON PIETRAROIA NETO - SP334954
LUCIANA SALDANHA DIAS DA SILVA - SP361162
LEONARDO PEREIRA DE NEIVA - SP457503
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAFRO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PERES DO PINHO - MT017896
FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - MT014544O
LEONARDO BOTELHO LEITE - MT026824
EMBARGADO : MARILEIA PAULA BARBOSA
Documento eletrônico VDA56642211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:44
Código de Controle do Documento: 643d2063-f463-42b5-9041-b99e55f49b5f

ADVOGADOS
: NEWTON PIETRAROIA NETO - SP334954
LUCIANA SALDANHA DIAS DA SILVA - SP361162
LEONARDO PEREIRA DE NEIVA - SP457503
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:44
Código de Controle do Documento: 643d2063-f463-42b5-9041-b99e55f49b5f